Tribunal: TJMT
Processo: 1064203-31.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064203-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDSON LOPES - CPF: 926.224.458-49 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1064203-31.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

Recorrente:
EDSON LOPES.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE JUÍNA E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 2 A 6/10/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO OU RESISTÊNCIA AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. OPÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PELA REDE PRIVADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de despesas médicas, no valor de R$ 14.000,00, e de indenização por danos morais, sob alegação de demora injustificada do SUS na realização de procedimento cirúrgico oftalmológico urgente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de cirurgia pela rede privada, um dia após a concessão de decisão liminar que determinava o atendimento pelo SUS, gera direito ao ressarcimento das despesas médicas; (ii) estabelecer se a demora inicial na regulação e marcação do procedimento configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de ressarcir despesas médicas particulares somente se configura quando comprovada a negativa de atendimento pelo SUS, a resistência no cumprimento de decisão judicial ou a ocorrência de fato excepcional que torne imprescindível a realização imediata do tratamento na rede privada.

A realização da cirurgia particular pelo paciente um dia após a concessão da liminar caracteriza escolha pessoal, sem que houvesse tempo razoável para o cumprimento da ordem judicial, afastando o nexo causal necessário à indenização.

A posterior efetivação de atendimento e acompanhamento pelo SUS, inclusive com aplicações de medicamento específico, demonstra ausência de omissão estatal ou de negativa de tratamento.

O mero atraso inicial na regulação não configura, por si só, violação relevante aos direitos da personalidade, sendo insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

O ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público exige prova de negativa de atendimento, resistência ao cumprimento de decisão judicial ou fato excepcional que justifique a urgência do tratamento privado.

A opção do paciente por realizar tratamento particular, sem aguardar tempo razoável para o cumprimento de decisão liminar, afasta o dever estatal de indenizar.

O atraso inicial na regulação de procedimento médico, sem demonstração de agravamento do quadro clínico ou lesão concreta a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 10381122920238110003, Relator: Valmir Alaércio do Santos, Data de Julgamento: 13/3/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/3/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 308567893), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que foi diagnosticado com diabetes mellitus, evoluindo com retinopatia diabética proliferativa em ambos os olhos, glaucoma neovascular, hemorragia vítrea e catarata, necessitando realizar procedimento de vitrectomia posterior com infusão de perfluocarbono/óleo de silicone/endolaser para evitar cegueira permanente.

Sustenta que houve demora injustificada na regulação e realização do procedimento pelo SUS, tendo sido regulado apenas em 04/12/2023, em caráter eletivo (Prioridade 2), apesar da urgência do caso.

Afirma que, diante da morosidade do sistema público, ajuizou ação judicial (processo nº 1075168-05.2023.8.11.0001), obtendo decisão liminar favorável em 13/12/2023.

Contudo, alega que, em razão do risco iminente de perda da visão, realizou o procedimento cirúrgico pela via particular no dia 14/12/2023, um dia após a concessão da liminar, ao custo de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Argumenta, ainda, que o Estado de Mato Grosso somente agendou o procedimento para o dia 5/1/2024, prazo que considera excessivo diante da gravidade de seu quadro clínico.

Requer, assim, a reforma da sentença para que os recorridos sejam condenados ao ressarcimento das despesas médicas no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os recorridos apresentaram contrarrazões (IDs 308568350 e 308568351), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público manifestou nos autos (ID 310901888), abstendo de lançar parecer meritório, por entender que a matéria tratada não possui transcendência para a sociedade, tendo em vista se tratar de pessoa absolutamente capaz e representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A controvérsia limita-se à verificação do direito do recorrente ao ressarcimento de despesas médicas realizadas na rede particular e à indenização por danos morais, em razão da alegada demora na prestação de serviço público de saúde.

A jurisprudência consolidada entende que o ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público somente é cabível quando comprovada: a negativa de tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a resistência no cumprimento de decisão judicial ou a ocorrência de fato excepcional que justifique o atendimento imediato na rede privada.

No caso em apreço, embora se reconheça a demora inicial na regulação do procedimento, fato é que o recorrente não aguardou tempo razoável para o cumprimento da decisão liminar proferida em 13/12/2023, optando por realizar o procedimento particular já no dia seguinte (14/12/2023).

Além disso, consta nos autos que o reclamante foi submetido à avaliação oftalmológica na data agendada (5/1/2024), tendo, posteriormente, recebido aplicações de injeção intravítrea com antiangiogênico Eylia no olho direito, nos dias 12/1/2024 e 16/2/2024, mantendo acompanhamento médico regular.

Nesse contexto, não se vislumbra a configuração de negativa de atendimento ou resistência ao cumprimento da decisão judicial que justifique o ressarcimento pretendido.

A opção do demandante por realizar o procedimento na rede particular, sem aguardar o cumprimento da liminar pelo Estado, caracteriza-se como escolha pessoal que não gera direito à restituição dos valores despendidos.

Jurisprudência semelhante já foi enfrentada por esta Turma Recursal em diversos precedentes, os quais destacam a inexistência de dever de ressarcimento quando ausente negativa de atendimento ou fato excepcional que justifique a medida emergencial na rede privada. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS
. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ATENDIMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS.
POSTERIOR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NA REDE PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA NEGATIVA NO ATENDIMENTO PELO ENTE MUNICIPAL. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO
.

1. Trata-se de ação de ressarcimento de despesas médicas ajuizada pelo autor, ora Recorrente, em desfavor do Município de Rondonópolis, com o objetivo de compelir o demandado a restituir o valor de R$ 11.937,37, despendido com a realização do procedimento cirúrgico em decorrência do acidente automobilístico ocorrido em 10/11/2018.

2. O autor, ora Recorrente, alega que em decorrência do acidente foi encaminhado para o Pronto Atendimento – UPA de Rondonópolis com um ferimento profundo no joelho, mas somente fora realizado uma sutura no local com posterior alta hospitalar, ocorre que ao chegar em sua residência, iniciou um sangramento intenso no local do ferimento que foi “tratado” na UPA, diante disso, foi para a rede médica Materclin, onde constatou-se a necessidade de cirurgia, portanto, afirma que resta demonstrada a negligência e o erro médico dos profissionais de saúde da rede municipal.

3. Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que o autor teve atendimento de Primeiros Socorros quando encaminhado ao Pronto Atendimento, bem como não há evidências de falhas no atendimento no período em que se encontrava em observação, ademais, como relatado nos autos, à ocorrência do sangramento ocorreu em período posterior ao atendimento, bem como o autor não procurou atendimento na rede pública de saúde, mas sim foi de imediato ao atendimento na rede privada, portanto, não há recusa do ente municipal no atendimento médico pretendido pelo autor.

4. Desta forma, incabível a condenação do ente público ao ressarcimento das despesas decorrentes de despesas médicas quando inexistir prova de negativa de atendimento pelo sistema único de saúde
.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Com efeito, embora o autor demonstre irresignação com o atendimento prestado na unidade de saúde, denota-se que o próprio autor admite que “ao chegar em sua residência, se iniciou um sangramento intenso no local do ferimento “assim, entendo que não houve falha no primeiro atendimento, mas sim situação nova que sequer foi avaliada novamente pelo demandado, uma vez que o autor diligenciou a uma unidade particular. De sorte que não restou comprovado que o sangramento relatado já havia sido desencadeado no momento que foi atendido, tampouco que decorreu de tratamento médico inadequado, não havendo também nos autos nada que comprove a alegada negligência no atendimento. O autor, portanto, não apresentando elementos suficientes para corroborar as suas afirmações, não se desincumbiu do seu ônus. Como se sabe, não basta alegar, é necessário se ater aos comandos processuais contidos nos artigos 283 e 333, I, ambos do CPC/73, que são firmes ao incumbir ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, em que pese a responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º da CF, que dispõe que: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”, não restou comprovado nos autos a ocorrência de falha na prestação do serviço público, devendo ser afastado o dever de indenizar do ente municipal”.

6. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PEDIDO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTO MÉDICO - APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DOS ENTES FEDERADOS NO CUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL - NÃO COMPROVADA - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios. 2. A jurisprudência pátria admite o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares quando há negativa de tratamento ou quando ocorre fato excepcional que justifique o imediato atendimento por clínica particular, ante a inexistência ou insuficiência do serviço público. 3. Ausente comprovação de que houve negativa de atendimento e fornecimento da medicação no Sistema Único de Saúde, bem como de qualquer fato excepcional que justificasse a aplicação do medicamento pela rede particular, improcede o pedido de ressarcimento de despesas médicas particulares pelo ente público. 4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1013805-48.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023).

RESSARCIMENTO DE GASTOS DISPENDIDOS EM TRATAMENTO MÉDICO PARTICULAR – TRATAMENTO PARTICULAR INICIADO APÓS 4 (QUATRO) DIAS DA SOLICITAÇÃO DO PROCEDIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CIRURGIA REALIZADA APÓS 30 DIAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo nos autos prova da negativa do tratamento pelo Sistema Público de Saúde ou, ainda, ao fato excepcional qualificado que exteriorize o imediato tratamento particular, mantém-se a sentença por meio da qual foi julgado improcedente o pedido para condenação do Estado no ressarcimento das despesas médicas em rede particular.

(N.U 1002433-73.2021.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS – PLEITO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA ANTERIORMENTE – INFORMAÇÃO NOS AUTOS DE REALIZAÇÃO PARTICULAR DO EXAME ANTES MESMO DO JULGAMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE NEGATIVA OU DEMORA NO ANTENDIMENTO POR PARTE DO ENTE PÚBLICO – RESSARCIMENTO INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, o que é feito mediante a prestação do serviço público de saúde, de modo que, em regra o SUS, não é responsável por ressarcir despesas.

Para que haja o reconhecimento do dever de ressarcir despesas médicas particulares, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que é necessária a comprovação da negativa de tratamento por parte do ente público, renitência do cumprimento de liminar judicial deferida, ou, ainda, a presença de fato excepcional que justifique a imediata intervenção médica, circunstâncias estas não demonstradas nos autos, de modo que o ressarcimento é indevido, principalmente por falta de comprovação da urgência que teria impedido o aguardo do julgamento da liminar na ação de obrigação de fazer ajuizada anteriormente.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1015361-51.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021)

7. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10381122920238110003, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/03/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/03/2025) (grifei).

Portanto,
não há como acolher o pedido de ressarcimento das despesas médicas
, uma vez que
o recorrente optou por realizar o procedimento na rede particular sem aguardar o cumprimento da decisão liminar pelo Estado
,
rompendo, assim, o nexo causal necessário à configuração do dever de indenizar
.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não merece acolhimento.

Para a configuração do dano moral indenizável, é necessária a demonstração de ofensa concreta aos direitos da personalidade, o que não se verifica no presente caso.

No caso concreto, apesar do compreensível desconforto e preocupação do reclamante com sua condição de saúde, não há nos autos elementos que demonstrem violação significativa aos seus direitos da personalidade.

Conforme se depreende dos autos, o recorrente foi devidamente atendido pelo sistema público de saúde, tendo sido regulado e, posteriormente, submetido a tratamento médico adequado.

A demora inicial na regulação, embora indesejável, não configura, por si só, dano moral indenizável, especialmente considerando que não houve comprovação de agravamento do quadro clínico em decorrência dessa demora.

Ademais, o fato de o recorrente ter optado por realizar o procedimento na rede particular, sem aguardar o cumprimento da decisão liminar pelo Estado, demonstra que não houve lesão concreta que justifique a indenização por danos morais.

Portanto, não havendo comprovação de lesão concreta aos direitos da personalidade do Recorrente, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025